Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Vistos,
I.
Com fundamento nos artigos 621, do Código de Processo Penal, Jhonathan da Mata Fernandes Rocha, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0012710-26.2012.8.11.0042 (Código 332232) da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V combinado com artigo 69 (5 vítimas) combinado com artigo 62, inciso I, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.
Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, c.c art. 157, § 2o, I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por força da pena imposta, com trânsito em julgado na data de 25 de abril de 2016, por ter infringido o disposto no art. 157, § 2o, I e II, c/c artigo 70 (por cinco vezes), do Código Penal.
Sustentou, inicialmente, que a defesa do revisionando não interpôs recurso de apelação criminal, ao contrário dos corréus Rodrigo, Jocil, Michael e Sindylan (estes dois últimos tiveram dosimetria da pena realizada de forma idêntica à do requerente, com exceção da atenuante da menoridade relativa), cujas as reprimendas foram reduzidas por esta Egrégia Corte de Justiça para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte seis) dias multa, estes no patamar mínimo (Rodrigo, Jocil e Michael) e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 (vinte seis) dias multa, estes no patamar mínimo (Sindylan) (Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal).
Alegou, assim, que a reprimenda aplicada ao corréu Sindylan foi fixada com fundamentação idêntica para o revisionando, com exceção da atenuante da menoridade relativa, fazendo jus a extensão da fixação da pena ao coacusado, pois a decisão a ser aplicada se fundar em motivos idênticos e de ordem estritamente objetiva.
Afirmou que o “a sentença merece revisão em relação à aplicação do concurso material [art. 69, CP], uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, como sobejamente demonstrado no acórdão paradigma...” (sic), ou seja, objetiva a revisão da pena imposta ao revisionando nos exatos termos do que foi exposto no acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0012710-26.2012.8.11.0042 em relação ao corréu Sindylan.
Por outro lado, o revisionando objetiva a concessão de liminar, sob a alegação de que os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora encontram-se presentes no caso em tela, a fim de suspender a execução da pena do Revisionando em relação à condenação exarada na Ação Penal, objeto desta Revisional, com a expedição determinação ao Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT para que suspenda a expedição da guia e do mandado de prisão, ou seja, do cumprimento da sentença proferida em seu desfavor, até o julgamento do mérito, concedendo-lhe o direito de permanecer em liberdade.
Assim, ao final requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação nos autos processuais 0012710-26.2012.8.11.0042 (Código 332232), até o julgamento do mérito da presente revisão criminal (id. 87121976). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
O requerente pleiteiou a concessão da tutela antecipada, para que suspenda a expedição da guia e do mandado de prisão expedido em desfavor do revisionando, suspendendo os efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 0012710-26.2012.8.11.0042 (Código 332232).
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.
Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:
“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]” (Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).
Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:
“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]” (Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).
E não destoam os julgados deste Tribunal:
“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação” (TJMT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]” (TJMT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).
Assim, em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
Depois, faz-se imperioso analisar o cabimento do pedido de liminar no âmbito da ação de revisão criminal, por analogia ao art. 300 do CPC, o mesmo que embasa a concessão de tutela antecipada em ação rescisória.
Conforme lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, é cabível o pedido de liminar em sede de revisão criminal, assim obtemperando:
“No ordenamento brasileiro, como visto, a lei processual pena nada prescreve. No entanto, podem-se aplicar analogicamente, em favor do réu, os dispositivos do Código Processo Civil que preveem o poder geral de cautela do juiz (art. 798) e agora, mais do que nunca, o dispositivo que regula a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no próprio processo de conhecimento (art. 273 CPC, na redação da Lei 8.952/94).
Claro que se trata de medidas de urgência, provisórias, cuja aplicação demanda a configuração do periculum in mora (este, evidente na hipótese de encarceramento) e do fumus boni iuris (ou, como prefere o art. 273, prova inequívoca da verossimilhança da alegação).
Para esses casos, excepcionais, de suspensão da sentença condenatória pelo ajuizamento da revisão, parece oportuno que a liberdade do condenado venha acompanhada de medida coercitiva de contracautela, até mesmo em observância ao disposto no § 2o do art. 273 CPC, que impede a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. (Recursos no Processo Penal. 6a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. pp. 258 e 259).
A finalidade precípua da ação de revisão criminal é desconstituir ou modificar decisão judicial que já conta com trânsito em julgado, circunstância esta que lhe confere a presunção de legalidade e, portanto, eficácia plena.
Nesse viés, a concessão da medida de urgência se revela vinculada à demonstração da probabilidade do direito e a situação de risco grave e iminente, a fim de que se possa deferir o provimento destinado a neutralizar, provisoriamente, os efeitos emanados da coisa julgada em sentido material.
A despeito das razões invocadas pelo autor, entendo que sua pretensão abrange exclusivamente a revisão da dosimetria da pena imposta.
Em análise perfunctória, exclusivamente para este fim, verifico que a dosimetria realizada em relação ao revisionando e ao coacusado Syndylan Barbosa da Cruz foram idênticas, com exceção de atenuante da menoridade reconhecida para o revisonando, vejamos:
“Réu JHONATHAN DA MATA FERNANDES ROCHA
Do Roubo praticado contra a empresa Cantinho Transportes
Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado, por ter participado das agressões sofridas pela vítima Carlos. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências são relevantes uma vez que nada foi restituído.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Analisando as circunstâncias legais, reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, pelo que reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.
Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Do Roubo praticado contra as vítimas Felipe e Alisson
Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau mediano, condizente com o tipo. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências não são relevantes uma vez que parte da res foi restituída.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Analisando as circunstâncias legais, reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, porém, deixo de reduzir a pena, porquanto fixada no mínimo legal.
Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.
Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Do Concurso de Crimes
Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado em de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.
Pelo quantum da pena aplico ao denunciado o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.
Reduzo do total da pena o montante de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, tempo em que o denunciado permaneceu preso preventivamente.
...
Réu SYNDYLAN BARBOSA DA CRUZ
Do Roubo praticado contra a empresa Cantinho Transportes
Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado, por ter participado das agressões sofridas pela vítima Carlos. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências são relevantes uma vez que nada foi restituído.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.
Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Do Roubo praticado contra as vítimas Felipe e Alisson
Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em grau mediano, condizente com o tipo. Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de lucro fácil. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso. As consequências não são relevantes uma vez que parte da res foi restituída.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase.
Verifico a presença das causas de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), resultando nesta segunda fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Do Concurso de Crimes
Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado em de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.
Pelo quantum da pena aplico ao denunciado o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, a, do Código Penal.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.
Reduzo do total da pena o montante de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, tempo em que o denunciado permaneceu preso preventivamente...” (id. 87121992).
No recurso de apelação n. 0012710-26.2012.8.11.0042, interposto pelos coacusados Jocil Junior Sayed Ferreira Gomes, Syndylan Barbosa da Cruz, Michael Siqueira da Silva, Rodrigo Benedito Nascimento Maia, foi por unanimidade, parcialmente provido, absolvendo Rodrigo Nascimento Benedito Maia do crime de roubo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em relação aos demais apenas para reconhecer a existência de concurso formal [art. 70, CP] entre os roubos cometidos contra o patrimônio de três vítimas distintas no mesmo contexto fático, com redimensionamento das penas, nos moldes da fundamentação supra, vejamos:
“...
No tocante ao pleito de reconhecimento de crime único, formulado no apelo de JOCIL, não procede a irresignação recursal, uma vez que restou comprovada a subtração de bens de três vítimas distintas, quais sejam, a empresa CANTINHO TRANSPORTES, ALISSON DO NASCIMENTO e FELIPE NEVES BARBOSA.
O mesmo se diga em relação à majorante do concurso de pessoas, pois as provas colhidas são uníssonas em apontar que o roubo foi cometido por, no mínimo, cinco pessoas.
Demonstrada a existência de grave ameaça, que integra o tipo penal do crime de roubo, afigura-se descabida a pretensão defensiva de desclassificação para furto, uma vez que o conjunto probatório carreado é suficiente para a manutenção do decisum condenatório.
Merece reforma a sentença, no entanto, em relação à aplicação do concurso material [art. 69, CP], uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, como sobejamente demonstrado, razão pela qual provejo o apelo, neste ponto, para reconhecer a existência de concurso formal [art. 70, CP], com a consequente readequação de pena dos réus JOCIL, MICHAEL e SINDYLAN.
Passo ao redimensionamento da reprimenda.
1) Réu JOCIL JÚNIOR SAYED FERREIRA GOMES:
Na primeira etapa, mantenho a negativação da culpabilidade, pois na instrução processual restou demonstrado que, juntamente com MICHAEL, agrediu a vítima CARLOS, razão pela qual a pena-base permanece em 4 [quatro] anos e 3 [três] meses de reclusão e 10 [dez] dias-multa.
Não há atenuantes nem agravantes na fase intermediária, incidindo as causas de aumento contidas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do CP [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Conservo a fração de 1/3 [um terço], chegando a 5 [cinco] anos e 8 [oito] meses de reclusão, e 13 [treze] dias-multa.
Aplico o concurso formal [art. 70, CP] na fração de 1/5 [um quinto], por serem três as vítimas do roubo, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, verbis:
[...] 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4. 6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e 8 meses de reclusão. (HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)
Torno definitiva a pena de JOCIL em 6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado [art. 33, § 3o, do Código Penal], e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa, fixados no patamar mínimo.
2) Réu MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA:
Na primeira etapa, mantenho a negativação da culpabilidade, pois na instrução processual restou demonstrado que, juntamente com JOCIL, agrediu a vítima CARLOS, razão pela qual a reprimenda basilar permanece em 4 [quatro] anos e 3 [três] meses de reclusão e 10 [dez] dias-multa.
Não há atenuantes ou agravantes na segunda fase, incidindo as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na fração de 1/3 [um terço], e o concurso formal [art. 70, CP], razão pela qual torno a pena definitiva em 6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado [art. 33, § 3o, do Código Penal], e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa, fixados no mínimo legal.
3) Réu SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ:
Verifico que o juízo singular desvalorou a culpabilidade de SINDYLAN, “por ter participado das agressões sofridas pela vítima CARLOS” [fl. 849-verso].
Ocorre que, pelas provas constantes dos autos, restou demonstrado que apenas JOCIL e MICHAEL usaram de violência exacerbada durante o assalto, de modo que afasto a negativação desta circunstância judicial, fixando a pena-base em 4 [quatro] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa.
Na segunda etapa, não incidem agravantes ou atenuantes e, presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2o, I e II, do CP, bem como o concurso formal já mencionado, torno definitiva a pena de 6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto [art. 33, § 2o, b, do CP], e pagamento de 26 [vinte seis] dias multa, estes no patamar mínimo...” (id. 87121995)
Portanto, se o revisionando foi condenado no mesmo contexto dos demais acusados, bem como a dosimetria dos corréus foi modificado por esta Egrégia Corte de justiça, a priori, faz jus ao reconhecimento de concurso formal de crimes, uma vez que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático e não como aplicado na sentença o concurso material de crimes.
Portanto, tendo-se em vista a própria análise do mérito do pedido revisional, haja vista de ao recurso de apelação 0012710-26.2012.8.11.0042, interposto pelos corréus, poderia, em tese, ter analisado a extensão ao revisionando, não obstante não se tenha negado esta possibilidade. Assim, reservo para o julgamento final deste pedido a apreciação com a profundidade necessária da dosimetria no seu total.
Assim, concluo que, presentes o fumus boni iuris – na medida em que a pretensão externada na peça vestibular parece guardar conformidade com o direito e tem chances reais de ser acolhida no julgamento de mérito – e o periculum in mora – uma vez que o tempo passado indevidamente no cárcere é irrecuperável –, defiro em parte a liminar vindicada, não para suspender a execução da condenação, como pleiteado, mas para determinar que o requerente aguarde o julgamento desta ação revisional em condições compatíveis com o regime semiaberto, a serem fixadas pelo juízo da execução, devendo tal período ser computado como de efetivo cumprimento da pena nesse regime, até o julgamento do mérito da presente revisional.
Comunique-se imediatamente o juízo em que tramita o processo executivo de pena.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para a necessária manifestação.
Intime-se e cumpra-se.
Comunicações e providências.